Tribunal: TJDFT
Processo: 0753734-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753734-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: IZABEL DOS SANTOS CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face da decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá, proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0701837-87.2022.8.07.0008, a qual não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por não encontrar desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das astreintes e por não haver nulidade na intimação pessoal para cumprimento da obrigação. O recurso não foi conhecido (ID 59451746) É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, e pelos mesmos motivos que o agravo não foi conhecido, foi determinada a remessa ao contador e o arquivamento dos autos de cumprimento de sentença no dia 16 de abril de 2024 (ID 193510424 – autos originários). A própria agravante efetuou o pagamento das custas finais e pugnou pela extinção do feito, no dia 15 de maio (ID 196961118 – autos originários). Portanto a tese debatida na decisão agravada se encontra superada com o cumprimento da obrigação e a determinação de arquivamento do feito, portanto houve perda superveniente do interesse recursal. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do cumprimento de sentença, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital